Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725312-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PROJETO AGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. CÁLCULOS. CREDOR. RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na hipótese a agravante pretende que seja integralmente admitido o agravo de instrumento, ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. Ressalte-se que a utilidade é revelada pela possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. 4. No caso, o valor constituído em desfavor da agravante recorrente foi homologado pelo Juízo singular em decisão proferida há aproximadamente 2 (dois) anos. Portanto, a questão está preclusa e não pode ser objeto do presente recurso. 5. O credor apresentou retificação em relação à atualização do cálculo alusivo ao valor do débito, tendo sido excluídas as parcelas impugnadas pela sociedade devedora. 6. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o agravo de instrumento, em relação à impugnação dos cálculos do credor, não superou a barreira do conhecimento. 7. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 85, § 1o, e 996, todos do Código de Processo Civil, defendendo seu interesse recursal no agravo de instrumento interposto, e argumentando que que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do excesso cobrado no cumprimento da sentença pelo credor/recorrido, e que foi decotado após impugnação por ela apresentada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” .(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 17, 85, § 1o, e 996, todos do CPC, pois ao julgar os embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, a turma julgadora decidiu que “...o acórdão foi claro ao ratificar a ausência do interesse recursal da ora embargante na interposição do agravo de instrumento, diante da análise do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Destacou que a decisão que homologou o valor devido em desfavor da embargante está acobertada pelos efeitos da preclusão, razão pela qual não seria passível de reanálise” e que “Em relação à correção e atualização dos cálculos, o acórdão ressaltou que já haviam sido feitas as devidas retificações e excluídas as parcelas impugnadas pela devedora, ora embargante” (ID 25872657-Pág. 4). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003